Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Processo : 0718285-96.2021.8.07.0000 DESPACHO A despeito de anotação no sistema, não há pedido de liminar ou de antecipação de tutela. Ao contrário, o agravante requer o recebimento do recurso sem efeito suspensivo. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator